Tribunal: STF
Processo: Rcl 56765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.943.989), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O beneficiário é promitente comprador de um apartamento localizado no empreendimento imobiliário denominado ‘Varanda Ville’.



    De acordo com a versão contida na preambular, o recorrido teria(m) adimplido em favor da imobiliária AE Patrimônio Consultores Imobiliários Ltda. valores indevidos, pugnando, desta forma, pela restituição dos valores em dobro, com incidência da regra talhada no artigo 42, parágrafo único, da Lei Consumerista.



    […].



    O preclaro Juízo monocrático julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, condenando a reclamante à devolução dos valores supostamente pagos pelo beneficiário.



    Em sede recursal, o prestigioso Colégio Recursal negou provimento ao recurso da construtora.



    […].



    Diante de omissões no acórdão, foram interpostos os embargos de declaração, injustamente rejeitados na origem.



    Subsistiu, pois, a total contrariedade aos precedentes do STJ em relação à legalidade da cobrança de corretagem do comprador, firmados em sede de recursos repetitivos, que justificou a distribuição da reclamação, também rejeitada.



    A Turma de Uniformização também não se manifestou em relação à proposta/recibo de fls. 54 e 107/108 (da reclamação na Turma de Uniformização), que confirma cabalmente que houve informação expressa e adequada ao comprador acerca do preço do imóvel, COM DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, padecendo o julgado de nulidade por fundamentação deficitária.



    Não se vislumbra, ainda, fundamentação no que tange à confissão da parte contrária quanto à plena ciência acerca do pagamento da comissão (fato incontroverso), dispensando-se, pois, dilação probatória.



    Por fim, não foi levado em consideração que a própria Turma de Uniformização já acolheu reclamações anteriores idênticas (acórdãos já anexados), assim como o JEC e Colégio Recursal de Sorocaba/SP.



    Diante de omissões no acórdão, foram interpostos os embargos de declaração, injustamente rejeitados na origem.



    Em virtude do pleno descumprimento, agora pela Turma de Uniformização, em relação à autoridade dos precedentes do STJ em relação à matéria (cobrança de corretagem do comprador), firmados em sede de recursos repetitivos, foi distribuída a Reclamação ao Órgão Especial.



    O Órgão Especial não conheceu da Reclamação porque a pretensão da reclamante supostamente não poderia ser analisada na via de estrito cabimento da medida.



    Sobrevieram embargos da parte contrária, discutindo a incidência dos honorários em sede de Reclamação.



    Os nobres Julgadores acolheram os aclaratórios opostos pelo beneficiário e condenaram à recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em honorários de sucumbência.



    Há patente contradição em relação à fixação de honorários em desfavor da reclamante, haja vista que não há previsão legal para sua fixação em sede de Reclamação.



    Os aclaratórios visavam exatamente sanar essa pequena contradição (embargos rejeitados).



    Diante da violação da legislação infraconstitucional, manejou-se o Recurso Especial.



    O nobre e ínclito Relator negou provimento ao Recurso Especial.



    De acordo com a decisão monocrática, o recurso encontraria óbice na Súmula 83 do STJ.



    Ademais, majorou os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).



    Assim, é certo que os pontos não analisados pelo julgado ora hostilizado são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.



    Diante das omissões foram manejados os embargos de declaração (rejeitados).



    O Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do ínclito e erudito Dr. Relator, inclusive porque a recorrente está obrigada a esgotar a instância para eventualmente submeter a discussão à Suprema Corte.



    A nobre Corte Superior negou provimento ao Agravo.



    Subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da recorrente, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e, PRINCIPALMENTE, do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios.



    A Corte Superior novamente rejeitou os Embargos de Declaração.



    Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, fora manejado Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’, desafiando a interposição do Agravo Interno (desprovido).



    DESTARTE, AO FINAL E AO CABO, subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante à tese/pedido da reclamante, sendo certo que as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios.



    A Corte Superior rejeitou os Embargos de Declaração.



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pela Corte Superior, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.



    É o relatório. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 4/11/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do STJ, o processo encontra-se ativo, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



     Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, conforme infere-se da ementa a seguir transcrita (eDoc. 37, fl. 125):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. Agravo interno não provido.”. 



    O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada se alinha à tese fixada por esta CORTE no Tema 339-RG ao afirmar que (eDoc. 37, fls. 127/130):



    “Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.



    No que se refere à alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, o Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade recursal, exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil).



    […].



    No mais, ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual ‘o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (QO no Ag n. 791.292/PE). 



    […].



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais reputou-se que o julgado objeto de recurso especial se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 1.865-1.866):



    […].



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.” 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada o supracitado Tema:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou indevida aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 47.519 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)”.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente